Tribunal: TJSP
Processo: 1007906-78.2023.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Swarai Cervone de Oliveira
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL COMPROVADO. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL COMPROVADO. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária do INSS contra instituição financeira, em razão de descontos indevidos oriundos de suposto contrato de empréstimo consignado que a autora alega não ter firmado. Requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução em dobro dos valores descontados e a reparação por danos morais. A sentença julgou procedente o pedido, determinando a restituição em dobro dos valores e o pagamento de indenização por danos morais. Apelação do banco e recurso adesivo da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) definir se está caracterizada a prescrição da pretensão; (ii) verificar a existência de interesse processual diante de suposto refinanciamento do contrato impugnado; (iii) analisar a validade do contrato de empréstimo e a autenticidade da assinatura; (iv) apurar o direito à repetição em dobro; (v) examinar a existência de dano moral indenizável; (vi) fixar o termo inicial dos juros moratórios; e (vii) avaliar a possibilidade de compensação de valores e a distribuição da verba honorária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica de trato sucessivo impede o reconhecimento da prescrição, pois os efeitos da contratação se renovam periodicamente, sendo o termo inicial da contagem do prazo a data do último desconto.
4. A existência de interesse de agir permanece, ainda que haja suposto refinanciamento, pois a ação visa declarar a nulidade absoluta do negócio jurídico por ausência de manifestação válida de vontade, vício estrutural insuscetível de convalidação.
5. A impugnação da assinatura pela autora transfere ao banco o ônus de provar a autenticidade do contrato, nos termos do art. 429, II, do CPC, e do Tema 1.061 do STJ, encargo do qual não se desincumbiu por não custear a perícia determinada.
6. Diante da ausência de comprovação da regularidade da contratação, reconhece-se a inexistência da relação jurídica e, por conseguinte, a inexigibilidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário.
7. A restituição em dobro é devida, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, por se tratar de cobrança contrária à boa-fé objetiva, sendo inaplicável a exceção do engano justificável, à luz do entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS.
8. A ausência de comprovação de abalo concreto a direito da personalidade impede o reconhecimento de dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência do STJ, que exige a demonstração de lesão efetiva além de meros aborrecimentos.
9. Prejudicado o recurso adesivo da autora quanto à majoração da indenização por danos morais e ao termo inicial dos juros moratórios dessa verba, ante o afastamento da condenação respectiva.
10. A compensação dos valores eventualmente depositados foi corretamente determinada com fundamento no art. 182 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1.A impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus de comprovar sua validade, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ.
2. A restituição em dobro é cabível nas hipóteses em que a cobrança indevida decorre de falha na prestação do serviço, independentemente da demonstração de má-fé, desde que ocorrida após 30/03/2021, conforme decidido no EAREsp 676.608/RS.
3. A configuração do dano moral exige prova de abalo efetivo a direito da personalidade, não sendo suficiente o mero desconto indevido.
4. A ausência de comprovação da regularidade do contrato autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica e a devolução dos valores descontados.